Tribunal: TJMT
Processo: 1019264-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019264-66.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ALEX APARECIDO DA SILVA - CPF: 074.973.361-69 (AGRAVADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONDIÇÃO DE DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Embargos de Declaração interposto por OMNI S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a decisão de origem que deferiu a liminar para suspender busca e apreensão de veículo, sem impor a condição de depósito dos valores incontroversos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão ao deixar de se manifestar sobre a necessidade de depósito dos valores incontroversos como condição para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) estabelecer se a tutela concedida deve ser condicionada ao cumprimento dessa exigência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração visam suprir omissões, contradições ou obscuridades nas decisões judiciais, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão, que, ao deferir a tutela de urgência para suspender a busca e apreensão, não se manifestou sobre a necessidade do depósito das parcelas incontroversas do contrato, exigência prevista no artigo 330, § 3o, do CPC para estabilidade financeira e mitigação de prejuízos ao credor em ações revisionais.

O deferimento da tutela de urgência em ações revisionais de contrato de financiamento deve ser condicionado ao depósito das
parcelas incontroversas, de acordo com entendimento jurisprudencial que visa manter a segurança do crédito e a equidade entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato de financiamento deve ser condicionada ao depósito das parcelas incontroversas do contrato firmado entre as partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 330, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMNETO E INVESTIMENTO
, contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de
ALEX APARECIDO DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão de origem,
que deferiu a liminar a fim de suspender a busca e apreensão
.

Para tanto, o embargante aduz que o Acórdão incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar
a questão atinente à impossibilidade de deferimento da tutela de urgência, em sede de ação revisional de obrigação decorrente de
empréstimo, financiamento ou alienação de bens,
sem que a parte autora continue a depositar o valor incontroverso no tempo e modo contratados.

Apesar de intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso em tela, verifica-se que o acórdão embargado, embora tenha analisado adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência, foi omisso ao não se pronunciar sobre o condicionamento da medida à exigência do depósito dos valores incontroversos, conforme requerido pela embargante.

Assim, sobre o tema, o
Código de Processo Civil, em seu artigo 330, § 3o, exige que, em demandas que envolvam revisão de contratos, o devedor continue a realizar o pagamento das parcelas que não são objeto de questionamento. Esse requisito visa manter a estabilidade financeira e minimizar eventuais prejuízos ao credor
.

Assim,
devem ser acolhidos
os embargos para suprir a omissão apontada e condicion
ar
a manutenção da tutela de urgência deferida ao depósito das parcelas incontroversas, nos moldes previstos pelo artigo 330, § 3o, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
, para que a tutela de urgência
que deferiu a suspensão da busca e apreensão do veículo,
seja condicionada ao pagamento das parcelas incontroversas
do contrato firmado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024